Tribunal: TJDFT
Processo: 0726476-69.2017.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-07-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVOS NOS RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0726476-69.2017.8.07.0001 RECORRENTE: ALUMI PUBLICIDADES LTDA - EPP RECORRIDO: EPS - ENGENHARIA, PROJETOS E SERVIÇOS LTDA DESPACHO Na petição de ID 26746061, a recorrida EPS - ENGENHARIA, PROJETOS E SERVIÇOS LTDA requer a remessa dos autos ao juízo de origem para cumprimento definitivo da sentença da reconvenção. Nada a prover, tendo em vista que tal providência versa sobre matéria que não está inserida no âmbito de competência desta Presidência (artigo 43, inciso XI, do RITJDFT), a qual está exaurida, uma vez que os autos tramitam na Corte Superior (certidão de ID 21734970). Ademais, eventual pedido de cumprimento da sentença deverá observar o disposto na legislação processual civil, com petição dirigida ao juízo competente, nos termos do artigo 522 do Código de Processo Civil. Aguarde-se o julgamento dos recursos pelos Tribunais Superiores. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A024